Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES. LEI No 14.905/2024. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cobrança de multa por descumprimento de contrato de prestação de serviços de logística de transporte multimodal de carga fracionada.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré ao pagamento da multa contratual, com a aplicação da taxa Selic, deduzido o IPCA, consoante a Lei no 14.905/2024, desde o vencimento da obrigação em 31/12/2019.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os índices de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o valor da multa contratual aplicada à ré, observada a vigência da Lei no 14.905/2024.
III – Razões de decidir
4. As partes expressamente convencionaram os juros de mora de 1% am, se não quitada a multa no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão administrativa que a fixou, e não divergiram nos autos quanto à correção monetária pelo INPC, por isso inaplicável à demanda a Lei no 14.905/2024.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.